Tribunal: TJDFT
Processo: 0751793-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POSTERIORMENTE À AÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CREDOR SUBSTITUÍDO. ART. 104 DO CDC. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0746148-85.2025.8.07.0000. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do executado (agravante) apenas para excluir as rubricas equivocadamente incluídas nos cálculos do exequente. 1.1. Decisão proferida pela e. Desembargadora Fátima Rafael, na qualidade de relatora eventual, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. O título judicial exequendo é oriundo da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Sindafis/DF contra o Distrito Federal, na qual o réu foi condenado à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) nos vencimentos dos servidores da categoria substituída, na forma do art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, bem como ao pagamento retroativo das diferenças salariais que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de dezembro de 2015 (Acórdão n. 1433785 da e. 3a Turma Cível). A ação foi ajuizada em 3/9/2020. O título transitou em julgado na data de 25/2/2025. O presente cumprimento individual de sentença coletiva foi instaurado em 5/6/2025.
3. Em ação individual proposta em 21/3/2017 (autos n. 0708748-67.2017.8.07.0016), o autor (ora exequente) afirmou ser integrante da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, de modo a fazer jus à última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), no percentual de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos, na forma do art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. O pedido inicial foi julgado improcedente, conforme Acórdão n. 1257862 da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. O trânsito em julgado da decisão de mérito ocorreu em 17/11/2020.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o exequente/agravado pode ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada coletiva, em razão de anterior propositura de ação individual; (ii) saber se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença na origem em razão de questão prejudicial externa pendente de definição no bojo da ação rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000; (iii) examinar se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e (iv) averiguar se há excesso de execução pela forma de aplicação do índice de atualização monetária (taxa Selic).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a "existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC. (AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), primeira turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).” (AgInt no REsp n. 2.021.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023.). Ainda, segundo a e. Corte de Justiça, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais (AgInt no AREsp n. 1.884.628/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.).
6. A despeito de a propositura da ação individual ter ocorrido em 21/3/2017 e de ainda estar em trâmite quando do ajuizamento da ação coletiva pela entidade sindical (em 3/9/2020), não se observa dos autos que o autor tenha tomado conhecimento do ajuizamento da demanda coletiva sobre o mesmo tema, a fim de requerer a suspensão da demanda individual, consoante determina o art. 104 do CDC. Ausente notificação do credor substituído acerca da propositura da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 pelo Sindafis/DF, reputa-se devido seu beneficiamento pelos efeitos da coisa julgada coletiva (erga omnes), não podendo prevalecer o resultado do julgamento da demanda individual. Preliminar de coisa julgada afastada.
7. O art. 313, V, "a", do CPC estabelece que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
8. O presente cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado com o objetivo de receber as diferenças salariais retroativas decorrentes da implementação da terceira parcela do reajuste da GIUrb, prevista na Lei n. 5.226/2013 (ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018). Em 20/10/2025, houve ajuizamento de ação rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000 pelo Distrito Federal, objetivando a desconstituição do referido título, atualmente em trâmite perante a 1a Câmara Cível. Em decisão monocrática proferida em 9/12/2025, o e. Des. Relator Robson Barbosa de Azevedo deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (Acórdão n. 1627262 da 3a Turma Cível) até o julgamento de mérito da mencionada ação.
9. Concedido o efeito suspensivo na forma do art. 969 do CPC, afigura-se prudente a suspensão do feito executivo na origem, a fim de se aguardar o desfecho de questão prejudicial externa pendente de definição no bojo da ação rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000 (art. 313, V, “a”, do CPC), sobretudo quando reconhecida a inexigibilidade da obrigação exequenda em casos análogos ao dos presentes autos, por suposta ofensa aos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal, previstos nos arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF (ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000).
10. Com base no poder geral de cautela, e em atenção à decisão concessiva da tutela de urgência, ao princípio da segurança jurídica, à preservação ao erário público e ao dever de uniformização, impõe-se a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito da ação rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como o cancelamento de eventuais requisitórios de pagamento já expedidos, mas ainda não adimplidos, ressalvados apenas os valores pagos aos servidores em razão da boa-fé. Prejudicialidade externa reconhecida de ofício.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Prejudicialidade externa reconhecida de ofício.